Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - CPF: 346.517.301-59 (ADVOGADO), J C T DE CARVALHO EIRELI - ME - CNPJ: 02.810.456/0001-42 (AGRAVANTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX - CPF: 022.302.241-15 (AGRAVADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 206.038.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON BOTTA - CPF: 005.245.878-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL TAVARES DOS SANTOS - CPF: 217.277.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEY TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA - CPF: 495.573.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

J C T DE CARVALHO EIRELI - ME

AGRAVADO(S):

BENEDICTO MIGUEL CALIX

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE

CARVALHO

TERCEIRO INTERESSADO:

AMILTON BOTTA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOEL TAVARES DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

ROSINEY TEIXEIRA DE CARVALHO

ALMEIDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO –

ALUGUERES PENDENTES DESDE NOVEMBRO DE 2018 E IPTU DESDE O ANO DE 2016 – ALEGADA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS LOCATÍCIOS COM OS VALORES PAGOS A/POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL PARA A SUPOSTA AQUISIÇÃO DE BENFEITORIAS EDIFICADAS NO IMÓVEL PERTENCENTE AO LOCADOR – BENFEITORIAS PRESUMIDAMENTE PERTENCENTES AO PROPRIETÁRIO - ART.
1.253 DO CC/2002 – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO OU DE RETENÇÃO DO BEM POR BENFEITORIAS – SÚMULA 335 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art.1.253 do CC/2002,
“toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.”

Diante disso, não faz menor sentido admitir-se que valores pagos a/por terceiro, estranho ao contrato de locação, para fins de aquisição de benfeitorias implementadas no imóvel do locador sejam abatidos do débito de alugueres e demais obrigações pendentes.

Segundo a Súmula 335 do STJ,
“nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”
, pelo que, comprovado o inadimplemento de aluguéis por mais de dezoito meses e de IPTU por quatro anos, irrepreensível a decisão que defere a antecipação da tutela para a desocupação do bem imóvel locado que, em casos tais,

visa impedir que o locatário obstinado em não honrar a obrigação locatícia se perpetue na posse do imóvel, enriquecendo-se ilicitamente enquanto o locador permanece por anos e anos amargando um prejuízo que dificilmente será recuperado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

J C T DE CARVALHO EIRELI - ME

AGRAVADO(S):

BENEDICTO MIGUEL CALIX

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE

CARVALHO

TERCEIRO INTERESSADO:

AMILTON BOTTA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOEL TAVARES DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

ROSINEY TEIXEIRA DE CARVALHO

ALMEIDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J C T DE CARVALHO EIRELI - ME
contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Capital que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Rescisão contratual
no 1060135-88.2019.8.11.0041 ajuizada por
BENEDICTO MIGUEL CALIX
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que os requeridos desocupem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, contado a partir da citação, independentemente de cálculo, efetuarem depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, nos termos do art. 59, § 3o e na forma do art. 62, II, ambos da Lei no 8.245/91.

Sustenta a recorrente, em síntese, que as partes mantêm contrato de locação de um imóvel, prorrogado por tempo indeterminado, mas que, desde o ano de 2019, o embargante não vem conseguindo honrar os aluguéis, sua oficina vem enfrentado uma inadimplência muito elevada, com vários atrasos no pagamento dos seus clientes.

Assevera que o locador
omitiu, na peça inicial da ação de despejo, que a locação havida entre as partes era de um simples terreno, sendo que todas construções nele edificadas foram implementadas pelo Sr.
Joel Tavares dos Santos
, de quem o agravante as adquiriu.

Aduz, ainda, que o locador também teria omitido a existência de um contrato de compra e venda e de todas as benfeitorias existente no local, que foi celebrado entre o Sr.
José Carlos
e
Joel Tavares
.

Alega que tais benfeitorias consistem em: (i) um barracão de estrutura metálica, medindo 21 (vinte e um) metros de comprimento por 16 (dezesseis) metros de largura, (ii) uma estufa de pintura completa (moto e turbina), (iii) um Ciborg 20t (vinte toneladas), marca
Ribeiro; (iv) um aparelho de
solda ming
205, marca V8 Brasil; (v)
Três cilindros de oxigênio, marca Condor 9 mistos MIG e dois de solda normal, de propriedade Oxigás em comodato, e (vi) um
spotter
digital térmico, automático.

Aduz que para demostrar a existência da construção, e das benfeitorias adquiridas, o embargante juntou cópia do contrato de compra e venda e as fotografias do local com as suas benfeitorias (antes e depois da construção).

No mais, invoca os artigos 368 e 369, ambos do CC/2002, e alega que
valor cobrado na ação, ou seja, de R$55.000,00, deverá ser abatido do valor desembolsado pelo contrato de compra e venda firmado entre o representante da locatária e
JOEL TAVARES DOS SANTOS
, ou seja, R$
143.000,00, restando, pois, à agravante o direito de receber o valor de aproximadamente R$95.000,00.

Por fim, afirma que a simples inadimplência das prestações locatícias, e a mera existência de dívida não caracteriza, por si só, situação de dano irreparável ou de difícil reparação, a ponto de afastar o contraditório, razão pela qual pleiteia que a decisão agravada seja revogada.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 33929453.

Opostos pela agravante os embargos de declaração de ID. n. 35484952, foram eles rejeitados em decisão de ID. n. 38004954.

Contrarrazões no ID. n. 37343456, pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo no ID. n. 40547994 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Primeiramente, a própria recorrente de reconhece que se encontra em mora para com o contrato locatício, estando sem pagar aluguéis desde novembro de 2018 – ou seja, há 18 (dezoito) meses – e IPTU desde o ano de 2016.

Além disso, não demonstrou ter qualquer interesse em saldar seu débito.

Vale ainda frisar que, consoante destacado por ocasião do julgamento dos aclaratórios, a agravante
não logrou explicar como é e por quais razões adquiriu de
Joel Tavares dos Santos
prédio edificado sobre um imóvel pertencente a
BENEDICTO MIGUEL CALIX
.

Segundo o art.1.253 do CC/2002,
“toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.”

Além disso, o fato de no contrato constar a locação de um “terreno”, não significa que as pequenas edificações constantes do referido imóvel também não estejam contempladas pelo contrato locatício.

Afinal, de acordo com o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Nesse viés, não faz menor sentido admitir-se que valores pagos a/por terceiro, estranho ao contrato de locação, sejam abatidos do débito de alugueres e demais obrigações pendentes pelo locatário.

Ocorre que, o que extirpa de vez a pretensão recursal é que no
parágrafo segundo
da
cláusula sexta
do contrato de locação, o agravante renunciou expressamente qualquer direito à indenização por eventuais benfeitorias implementadas no imóvel, assim como de qualquer direito de retenção. Senão vejamos:

“CLÁUSULA SEXTA – [...]

§2o - Não poderá também, os LOCATÁRIOS fazer modificações no imóvel locado, nem introduzir quaisquer benfeitorias no mesmo sem que haja prévio e expresso consentimento do LOCADOR. Na hipótese de autorizadas, ditas benfeitorias devem subordinar-se às exigências posturais dos poderes públicos e poderão ser retiradas pelos locatários, ao final do contrato desde que não afetem a estrutura do imóvel (tais como: barracão de estrutura metálica, estufa de pinturas, toldos de sombreamentos, máquinas e equipamentos).
Os LOCATÁRIOS
renunciam
desde já o
direito de retenção ou indenizações
, de acordo com o art.35, da lei 8.245/91, exceto se o locador der causa a não retirada das benfeitorias.
”
(ID. n. 36697454 - Pág. 2/3 – gr. n.)

Logo, considerando que, segundo a Súmula 335 do STJ,
“nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”
, a decisão agravada se revela irretocável.

Vale ainda frisar que a antecipação da tutela em casos como o dos autos tem a finalidade, justamente, de impedir que o locatário, obstinado em não honrar a obrigação locatícia assumida, se perpetue na posse do imóvel, enriquecendo-se ilicitamente enquanto o locador permanece por anos e anos amargando um prejuízo que dificilmente será recuperado.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020